Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720123-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMMIELE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante. A agravante afirma que são impenhoráveis os valores até o limite de quarenta (40) salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em conta corrente. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Ressalta que o legislador, ao prever a impenhorabilidade de conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, pretendeu resguardar a condição de subsistência mínima ao executado. Acrescenta que este entendimento está de acordo com o art. 805 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. Incumbe ao devedor, no entanto, comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Ocorre que os extratos anexados aos autos evidenciam diversas movimentações, o que indica que a conta é utilizada pela agravante para diversos interesses financeiros. Não há comprovação de que se trata de conta poupança. Tampouco há provas de que a penhora efetuada incidiu sobre verba de natureza alimentar, na medida em que não foi apresentado qualquer comprovante ou recibo que demonstre que a quantia bloqueada é decorrente de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações ou proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Cabe à parte comprovar os fatos por ela alegados, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Registre-se que o bloqueio ordenado se mostra necessário e eficaz à tutela efetiva da parte agravada, além de respeitar a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator